Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
1. A sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Federal da Seção Judiciária do DF, nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, condenou à restituição do montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%.
2. O título executivo não fixou a restituição dos expurgos inflacionários de abril/1990 (44,80%); maio/1990 (7,87%); julho/1990 (12,92%) e fevereiro/1991 (21,87%), sendo que o pedido de inclusão no cálculo realizado pelo perito extrapola os limites da sentença proferida.
3. No tocante aos juros de mora, o tema se encontra pacificado nesta Corte de Justiça no sentido de que os juros de mora incidam a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.